Tribunal: CARF
Processo: 10935.001731/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001731/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.579 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
SERGIO ANTONIO FASSINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
A dedutibilidade dos sogros na declaração de ajuste somente é permitida no
caso deles não receberem rendimentos tributáveis superiores ao limite de
isenção e, desde que na hipótese da declaração estar sendo apresentada em
conjunto pelo casal. Estando o cônjuge dispensado da apresentação da
declaração de ajuste, sua condição na declaração do outro cônjuge é de mero
dependente, hipótese em que não é permitida a dedução de seus pais como
dependentes do cônjuge declarante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001731/2010-65
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001731/2010-65

Trata o processo de Notificação de Lançamento, ano-calendário 2004, exercício
2005, em que se exige do contribuinte acima identificado a importância total de R$2.516,62,
sendo R$1.575,65 de restituição indevida a devolver e R$940,97 de juros.
A presente Notificação está cobrando o Imposto restituído indevidamente ao
contribuinte, com base nos dados da própria Declaração Retificadora entregue em 29/12/2009
(fls. 16/19).
Regularmente cientificado do lançamento acima, o contribuinte apresentou
impugnação alegando em síntese que:
Afirma que é casado com a Sra. Catarina Inês da Silva Fassina e que a declaração
apresentada é em conjunto com sua cônjuge.
Cita os dependentes declarados, entre eles a Sra.Catarina, e afirma que a Sra.
Maria Salvagiolo da Silva, mãe de sua esposa, foi indevidamente excluída do rol de dependentes
com a conseqüente exclusão de suas despesas médicas.
Aduz que também foram desconsiderados os recibos médicos da Dra. Vanessa
Breda, portadora do CPF n° 022.973.999-79, de R$ 3.000,00, o que implicou na exigência de
restituição de valores para a Receita Federal. Informa que tais recibos encontram-se retidos junto
a Delegacia da Receita Federal de Cascavel, Paraná.
Contesta novamente a exclusão de sua sogra, Sra. Maria Salvagiolo reafirmando
que a declaração é em conjunto com sua esposa.
Cita julgados administrativos e aduz que sua sogra preenche os requisitos legais
para ser considerada dependente na declaração em conjunto.
Contesta novamente a glosa de despesa médica e informa que a despesa realmente
ocorreu e deve ser acatada pois os recibos atendem os termos legais.
Por fim, requer:
a) Seja recebida e autuada a competente e tempestiva Impugnação em todos os
seus termos e documentos;
b) Seja, a cargo da Secretaria da Receita Federal, comprovada a inidoneidade dos
documentos (recibos) apresentados, tendo em vista que os mesmos preenchem os requisitos
legais, bem como a boa-fé se presume;
c) Seja, a cargo da Secretaria da Receita Federal, averiguado se houve lançamento
do recebimento dos créditos pela Dra. Vanessa Breda (CPF 022.973.999-79), em sua declaração
de Imposto de Renda, o que também comprovará a veracidade de tal documento;
d) Sejam declarados idôneos os documentos (recibos) apresentados, os quais
foram excluídos de minha declaração de Imposto de Renda;
e) Seja, ante a veracidade dos documentos (recibos), abatido tal valor de minha
declaração, tornando nula a cobrança via lançamento de tais valores;
f) Seja a senhora Maria Salvagiolo da Silva (CPF 258.549.528-73) novamente
inclusa como dependente em minha declaração de Imposto de Renda, e, por conseqüência, as
despesas com ela tidas sejam abatidas, bem como anulada a cobrança via lançamento de tais
valores;
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001731/2010-65

g) Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente Impugnação, e,
declarada nula a cobrança que por mim foi recebida via Notificação de Lançamento.
Protesta ainda, pelo direito de produzir todas as provas legalmente admitidas,
inclusive com a apresentação de nova documentação caso seja necessário para o deslinde do
presente feito.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
A dedutibilidade dos sogros na declaração de ajuste somente é permitida no caso deles
não receberem rendimentos tributáveis superiores ao limite de isenção e, desde que na
hipótese da declaração estar sendo apresentada em conjunto pelo casal. Estando o
cônjuge dispensado da apresentação da declaração de ajuste, sua condição na declaração
do outro cônjuge é de mero dependente, hipótese em que não é permitida a dedução de
seus pais como dependentes do cônjuge declarante.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001731/2010-65

defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Analisando detidamente os autos, verifico que o contribuinte confundiu-se em
sua defesa. Ocorre que a Notificação em tela é resultado da comparação entre a DIRPF
apresentada originalmente (com imposto restituído de R$4.745,75) e a DIRPF
retificadora apresentada em 29/12/2009 (com imposto a restituir calculado de
R$3.170,10), ambas entregues pelo próprio contribuinte. Em conseqüência o presente
lançamento apenas cobra a restituição recebida à maior declarada pelo próprio
impugnante.
Ou seja, pelo que consta nos autos, foi o próprio contribuinte que excluiu a
sogra do rol de dependentes e diminuiu suas deduções.
Ressalte-se que agiu bem o contribuinte na citada DIRPF retificadora pois
realmente a sua sogra não poderia constar como sua dependente.
Nesse ponto, cumpre esclarecer o conceito de declaração em conjunto, que é
uma modalidade de apresentação da Declaração de Ajuste Anual.
Uma declaração é considerada em conjunto quando o cônjuge, não titular da
Declaração de Ajuste Anual, possuir rendimentos e/ou estiver obrigado a declarar por
qualquer outra das condições de obrigatoriedade de apresentação da declaração e a
fizer, por opção, na mesma declaração de seu cônjuge ou companheiro.
A apresentação da declaração de rendas em conjunto é condição necessária para
que possa contemplar a dedução do sogro ou sogra como dependente. A relação de
dependência na verdade, segundo o art. 35, VI, da Lei no 9.250/1995, não trata de
“sogro ou sogra do titular” mas de “pai e mãe do cônjuge que está declarando em
conjunto com o titular” e que, portanto, tem direito à dedução de seus próprios
genitores.
No caso em concreto, na Declaração de Ajuste Anual em tela, há
exclusivamente rendimentos do impugnante, portanto trata-se de declaração
individual, na qual a cônjuge está incluída apenas como dependente.
Por outro lado, quando são oferecidos à tributação rendimentos de ambos os
cônjuges, estes são declarantes e a declaração de ajuste anual é em conjunto, hipótese
em que é admissível a inclusão de dependentes dos dois declarantes.
Em suma, a rigor sogro ou sogra não pode ser dependente do genro ou da nora
para fins de dedução do imposto de renda, admitindo-se essa dedução apenas nos
casos de declaração em conjunto, englobando os rendimentos auferidos pelo filho ou
filha do sogro ou da sogra, de modo a justificar esse abatimento, e desde que estes
(sogro ou sogra) não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de
isenção anual, nem estejam declarando em separado. O fato de a filha ser informada
na declaração do cônjuge como dependente não permite que seus pais possam ser
considerados dependentes do cônjuge declarante.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.001731/2010-65

Vale lembrar que o manual de perguntas e respostas da SRF, pergunta no 81,
Exercício 2008, esclarece quem é considerado como declarante em conjunto:
“Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou
dependente cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à
tributação na declaração apresentada pelo contribuinte titular.”
Nestes termos, como já esclarecido, o fato do contribuinte declarar a sua esposa
como dependente, sem informar rendimentos dela, não é suficiente para considerar a
declaração em conjunto.
Em conseqüência, qualquer despesa médica referente à sogra do contribuinte
também não pode integrar o rol de deduções da DIRPF do Notificado.
Quanto à despesa médica no valor de R$3.000,00, supostamente pagos à Dra.
Vanessa Breda, tem-se que a referida despesa não consta no rol de deduções da
DIRPF do contribuinte (fl.18) e verifica-se que o suposto Recibo não está presente nos
autos. Conforme declaração de fl. 28, nenhuma documentação foi entregue à
fiscalização. Assim, não há qualquer elemento que justifique o restabelecimento da
referida dedução que, relembre-se, não consta na DIRPF retificadora que foi
apresentada pelo próprio contribuinte.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário apurado.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital